Tribunal: TJES
Processo: 0013491-14.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013491-14.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEYDSON DE SOUZA

APELADO: MICHELE GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO EXEQUENTE. RETORNO DO AR COM ANOTAÇÃO “AUSENTE”. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de
execução de título extrajudicial
, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de suposto abandono da causa. O apelante alega nulidade da sentença, sustentando ausência de intimação pessoal válida, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se houve
intimação pessoal válida do exequente
, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, § 1º, do CPC impõe como requisito indispensável à extinção do processo por abandono a
intimação pessoal da parte autora
, conferindo-lhe o prazo de cinco dias para suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

4.
A devolução do
Aviso de Recebimento (AR)
com a anotação “ausente” não equivale à “mudança de endereço”, não gerando presunção de desídia do autor, mas apenas revelando insucesso momentâneo da entrega postal.

5. A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao interpretar a anotação “ausente” como “mudou-se”, imputando ao exequente descumprimento do dever de atualização cadastral (art. 77, VII, do CPC), sem respaldo nos autos, visto que o apelante comprovou residir no mesmo endereço.

6. Na hipótese, antes da extinção da presente ação, deveria ter sido tentada a intimação pessoal da exequente, via Oficial de Justiça, em razão da informação contida no AR, nos termos do art. 275 do CPC.

7.
A ausência de intimação pessoal válida configura
error in procedendo
, tornando nula a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e válida intimação pessoal do autor, cuja ausência acarreta nulidade absoluta da sentença. Diante de intimação postal frustrada, o juízo deve determinar a intimação pessoal por oficial de justiça antes de extinguir o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, VII; 275; 485, II, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019871-20.2019.8.08.0012, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 27/06/2024; TJGO, Apelação Cível nº 5169101-90.2020.8.09.0011, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, j. 06/11/2023; TJDF, Apelação nº 0010602-40.2017.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 25/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de
Apelação Cível interposta por
GLEYDSON DE SOUZA

contra a sentença de fls. 102/103, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de execução movida em face de
MICHELE GOMES DE OLIVEIRA
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
(I)

que a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal válida, requisito indispensável à extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil;
(II)

que reside no mesmo endereço constante dos autos, conforme comprovante de residência anexado;
(III)
argumenta, ainda, que, além da necessidade de intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, é também imprescindível o requerimento da parte contrária para que o processo seja extinto por abandono da causa, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

S
em contrarrazões.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o Apelante
GLEYDSON DE SOUZA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
MICHELE GOMES DE OLIVEIRA
, objetivando a satisfação de crédito decorrente de contrato particular de promessa de compra e venda inadimplido, no valor de R$ 85.285,47 (fl. 25).

Após a citação da parte executada e tentativa de penhora de bens na residência da apelada, o exequente foi intimado, por meio de seus advogados constituídos, para requerer medidas tendentes ao prosseguimento do feito (fl. 95). Todavia, transcorreu o prazo legal sem manifestação do autor.

Na sequência, o juízo de origem determinou a intimação pessoal do exequente para que diligenciasse quanto ao andamento do processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. O aviso de recebimento retornou com a informação de “ausente”, após três tentativas de entrega da correspondência.

Diante disso, sobreveio a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, ocasião em que o juízo a quo consignou que o aviso de recebimento retornou com a anotação de mudança de endereço, ressaltando que incumbe à parte exequente manter seus dados cadastrais atualizados perante o Poder Judiciário durante o trâmite processual. Assim, reconheceu o abandono da causa e declarou extinta a execução, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Pois bem
. É imperioso destacar que o Código de Processo Civil estabelece requisitos rigorosos e cumulativos para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono ou inércia da parte autora, conforme dispõe o art. 485, incisos II e III, e § 1º:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...
]

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...
]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A norma processual
determina
que, nos casos de inércia ou abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, sendo condição indispensável à extinção do processo. Somente após o decurso desse prazo, sem manifestação da parte, é que o magistrado pode declarar a extinção.

A ausência ou irregularidade dessa intimação pessoal configura vício insanável, pois representa violação direta ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à jurisdição, impondo a nulidade da sentença extintiva.

No caso concreto, verifica-se que a intimação pessoal do recorrente não se aperfeiçoou regularmente, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a anotação “ausente” (fl. 199), o que indica apenas que o destinatário não foi encontrado nas três tentativas de entrega, e não que tenha mudado de endereço.

O Juízo
a quo
, contudo, partiu de uma premissa fática equivocada, ao interpretar a informação de “ausente” como se houvesse mudança de endereço e, com base nisso, concluiu pelo descumprimento do dever de atualização cadastral previsto no art. 77,
inciso VII
, do CPC.

Entretanto, a anotação “Ausente” não se confunde com “Mudou-se” ou “Endereço Insuficiente”. Enquanto estas últimas configuram presunção válida de alteração de domicílio, justificando eventual extinção do feito, a simples informação de ausência não gera presunção de desídia ou mudança de endereço, mas apenas indica o insucesso momentâneo da entrega postal.
Inclusive
,
o apelante comprovou, documentalmente, que continua residindo no mesmo endereço informado na petição inicial, inclusive aquele para o qual foi enviada a correspondência (fl. 217)
.

Nessas hipóteses, a jurisprudência
tem entendido
que, quando a intimação pessoal é tentada via postal e o AR retorna com a anotação “ausente”, o juízo deve esgotar os meios disponíveis para a comunicação do ato, determinando, antes da extinção do processo, a intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 275 do CPC, e, apenas se esta também restar frustrada, poderá determinar a intimação por edital.
Confira-se:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 485, § 1º DO CPC - INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL – INFORMAÇÃO DE PESSOA AUSENTE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - NÃO CONFIRMAÇÃO NOS AUTOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 . Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “a extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito”. (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) . 2. O CPC vigente prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado.
3. A intimação pessoal da parte, após inércia do seu patrono, constitui, contudo, providência necessária antes do reconhecimento do abandono (Art . 485, § 1º, do CPC). 4. No caso, não ficou demonstrada a intenção de abandono do feito, eis que não constou do AR qualquer mudança de endereço, mas apenas a informação de que a parte estava ausente nas 03 (três) oportunidades em que foi procurada pelo agente dos Correios. 5 . Antes da extinção da presente ação, deveria ter sido tentada a intimação pessoal da exequente, via Oficial de Justiça, em razão da informação contida no AR, até por medida de economia processual. Precedentes do TJES
. 6. Desnecessário o requerimento da ré/Apelada, pois, sequer contestou, sendo inaplicável o Art . 485, § 6º, do CPC, e, igualmente, a Súmula nº 240 do STJ, que, consoante entendimento já firmado pelo C. STJ, deve ser aplicada de forma sistemática e admite a extinção de ofício, no caso de execução não embargada. 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença por “error in procedendo” . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00198712020198080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 27/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, CPC. SÚMULA 30 DO TJGO. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos moldes do artigo 485, III, § 1º, do CPC/15 e, ainda, da Súmula nº 30 deste Tribunal de Justiça, é indispensável a intimação pessoal do Exequente, para praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do feito, antes que haja a extinção do feito por abandono da causa.
2. Retornada a carta AR sem cumprimento, constando as informações de ausente e não procurado, a próxima providência deverá ser a intimação por

meio do oficial de justiça. Precedentes STJ e deste Tribunal. 3 . Descumpridas as disposições normativas acima destacadas, a sentença deve ser cassada, por incorrer em error in procedendo
. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 51691019020208090011, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 06/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
CARTA DE INTIMAÇÃO. AUSENTE TRÊS VEZES. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
. SENTENÇA CASSADA . 1.
A devolução do aviso de recebimento da carta de intimação com o motivo ?ausente três vezes? não caracteriza o abandono da causa, e sim frustração da intimação pelos Correios, devendo ser determinada a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 275 do CPC
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF, Apelação 0010602-40.2017.8.07.0016, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/07/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.